Tribunal: TJDFT
Processo: 0752653-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE COMO SE DEU A SUPOSTA AGRESSÃO. DECISÃO REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. DENÚNCIA SUBSTITUTIVA. DECLARAÇÃO INFORMAL DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A entrevista informal da vítima não se cuida de prova nova idônea a autorizar o oferecimento de nova denúncia após a rejeição da anterior por falta de justa causa.
2. A nova denúncia, lastreada em indícios de autoria e materialidade colhidas em sede de “investigação” informal, mostra-se insuficiente para dar suporte à ação penal uma vez que não se trata de prova nova colhida com a observância das garantias legais reservadas a todos os envolvidos.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.